Tribunal: CARF
Processo: 19994.000449/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19994.000449/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.594 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de junho de 2021
Recorrente
NOVAPLAST LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/06/2001
LANÇAMENTO LASTREADO EM DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
Não há que se falar em lançamento baseado em meros indícios quando a
autoridade fiscal faz prova dos elementos que deram margem à aplicação da
multa.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FALTA DE INSCRIÇÃO DE SEGURADOS.
CARACTERIZAÇÃO DA RELAÇÃO EMPREGATÍCIA. RESULTADO DO
JULGAMENTO
DO
PROCESSO
RELATIVO
À
OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA PRINCIPAL.
A fim de evitar decisões conflitantes e de propiciar a celeridade dos
julgamentos, o Regimento Interno deste Conselho (RICARF) preleciona que os
processos podem ser vinculados por conexão, decorrência ou reflexo, devendo
ser replicado ao presente julgamento, relativo ao descumprimento de obrigação
acessória, o resultado do julgamento do processo atinente ao descumprimento
da obrigação tributária principal, no qual foi tratada questão antecedente ao
dever instrumental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro,
Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19994.000449/2008-16
Fl. 1026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.594 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19994.000449/2008-16

Trata-se, na origem, de auto de infração por descumprimento de obrigação
acessória, caracterizado pelo fato de “Deixar a empresa de inscrever o segurado empregado
conforme previsto no art. 17 da Lei no. 8.213, de 24 de julho de 1991 c/c o art. 18, I e parágrafo
lo do RPS” (Fundamento Legal 56).

De acordo com o relatório fiscal:
O 17 da Lei n°. 8.213/9l determina que Regulamento disciplinará a forma de inscrição
do segurado. O Regulamento dos Benefícios da Previdência Social, aprovado- pelo
Decreto n°. 2.172, de 05/03-/97, 15, L e O Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto n°. 3.048, de 06/05/99, art. 18, I, § 1°, colocam que a inscrição
se dá pelo preenchimento dos documentos que habilitem ao exercício da atividade,
formalizado pelo contrato de trabalho.
A empresa Pedrini Plásticos, por-vezes, contratava- empregados- e os- mantinha- sem
os devidos registros. Há indícios de que, em alguns casos, houve tentativa de respaldo
da relação empregatícia com notas fiscais “compradas*”, é o caso de Heraldo-
Pantaleão Filho, Valcidez Romig e Solange Maria Ramos (ver abaixo).
Também acontecia de contratar o empregado e somente formalizar a relação-de
emprego nos meses subseqüentes; bem como, rescindir o contrato de trabalho e
continuar a utilizar os serviços do empregado.
(...)
Grupo Econômico
As empresas, discriminadas a seguir, não formam- um grupo econômico de direito; no
entanto, elementos encontrados em ação fiscal deixam claro que formam um grupo
econômico de fato, sendo atingidas, dessa forma, pelo instituto da solidariedade
determinado na legislação vigente.
As empresas são:
- Pedrini Plásticos Ltda., CNPJ: 82.749.813/0001-43;
- EMBRAPLA - Empresa Brasileira de Plásticos S. A., CNPJ: 01.372.656/0001-06;
- Brasilflex Industrial Ltda., CNPJ: 78.536.380/0001-70;
- Incoflex do Brasil Embalagens Plásticas Ltda., CNPJ 104.165.782/0001-70;
- Pedrini Embalagens Flexíveis Ltda., CNPJ 183.184.002/0001-05;
- VPH - Administração e Serviços Ltda., CNPJ: 02.419.739/0001-68.

Ciência da autuação em 21/09/2001.

Impugnação na qual a autuada alegou que:
 A penalidade foi imputada com base em meros indícios;
 Não incide contribuição previdenciária sobre indenizações oriundas de
acordo trabalhista;
 O salário-educação é inconstitucional;
 O seguro contra acidente de trabalho – SAT – é inconstitucional;
 O Poder Executivo não pode suprir a lacuna legal relativa ao SAT;
Fl. 1027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.594 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19994.000449/2008-16

 O estabelecimento de um grau de risco único para a empresa é irregular;
 As contribuições sociais só incidem sobre folha de salário, o que não se
confunde com a remuneração;
 A cobrança de contribuição sobre remuneração de autônomos e
administradores é inconstitucional;
 A contribuição de 15% instituída pela Lei Complementar 84/96 é
inconstitucional;
 A contribuição para o SEBRAE é inconstitucional;
 Não se justifica a aplicação de multas de até 60%;
 A taxa SELIC é inaplicável.

Lançamento julgado procedente pela Seção de Análise de Defesas e Recursos do
INSS. Decisão com a seguinte ementa:
FALTA
DE
INSCRIÇÃO
DE
SEGURADO
EMPREGADO.
INFRAÇÃO
CARACTERIZADA.
Constitui infração deixar a empresa de inscrever segurado empregado conforme previsto
no art. 17, da Lei n° 8.213/91, combinado com o art. 18, inciso I, parágrafo 1°, do
Regulamento aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999.

Ciência da decisão de primeira instância em 18/04/2002.

Recurso Voluntário apresentado em 06/05/2002, no qual a recorrente reitera as
razões da impugnação.

Instruem o processo os seguintes documentos:

Documento
e-fl.
Comprovante de ciência do lançamento
02
Relatório Fiscal
38
Impugnação
775
Decisão-Notificação
878
Comprovante de ciência da decisão de 1a instância
884
Recurso Voluntário
885

É o relatório.
Voto
Fl. 1028
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.594 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19994.000449/2008-16

Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
Quanto à tempestividade, foi juntado aos autos, a título de comprovante de ciência
da decisão de primeira instância, o documento de e-fl. 884, no qual consta a data de 19/04/2002
(sexta-feira). Assim, o recurso apresentado em 06/05/2002 deve ser considerado tempestivo.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Mérito – Obrigações acessórias – Resultado do julgamento das obrigações
principais
Como registrado pelo julgador a quo, já na impugnação “a autuada apresentou
diversas teses de defesas impróprias e descabidas para contrapor à base jurídica desta ação fiscal,
porque tratam de matéria estranha aos limites do assunto enfocado, em sua maioria referindo à
constituição de crédito decorrente de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD”.
Nada foi contestado quanto à penalidade especificamente aplicada, prevista no art. 32, IV, §5o,
da Lei 8.212/1991.
Também em seu recurso voluntário a recorrente se limita a reproduzir todas as
alegações apresentadas no processo relativo às obrigações principais (processo
19994.000447/2008-27).

Posto isso, quanto à alegação de que o lançamento teria se baseado em meros
indícios, o relatório fiscal esclarece que foi constatado que
A empresa descumpriu a- legislação previdenciária ao- deixar de inscrever segurado
empregado, nos períodos de março/99 a junho/2001.

Assim como no processo 19994.000447/2008-27, o relatório do presente processo
contém as razões pelas quais a autoridade fiscal considerou diversas pessoas físicas como
segurados empregados, descrevendo a ocorrência dos diversos fatos geradores e qual a
documentação amparou a constituição do crédito tributário correspondente, com referência a
lançamentos contábeis, notas fiscais, cópias de cheques e recibos de pagamento, entre outros
documentos. Desse modo, a mera alegação genérica de que a fiscalização se valeu somente de
indícios não é suficiente para afastar o lançamento.

Em relação aos demais argumentos de mérito (indenizações trabalhistas, salário-
educação, SAT, contribuições devidas por autônomos e diretores, contribuições incidentes sobre
pro-labore, contribuição para o SEBRAE, abusividade da multa de mora, taxa SELIC, perícia),
resta constatar que estão ligados somente às obrigações principais. Embora o julgamento do
processo 19994.000447/2008-27 tenha afastado parcialmente o lançamento relativo ao
levantamento “COP – Cooperativa Unimed”, a penalidade aplicada no presente processo decorre
da falta de inscrição de pessoas físicas como empregados, em relação aos quais a exigência das
contribuições previdenciárias – derivada da caracterização do vínculo de emprego - foi mantida.
Fl. 1029
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.594 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19994.000449/2008-16

Sendo assim, fica configurado o descumprimento da obrigação acessória correspondente e
mantida a multa aplicada.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 1030
DF CARF MF
Documento nato-digital